Tribunal: TCU
Processo: 011.417/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUINTOS E SUBSÍDIO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo aposentadoria de membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento da Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de fundamento legal de aposentadoria dos srs. Eduardo Galil, Humberto Pedrosa Espínola, José Raimundo Xavier e Marluce Aparecida Barbosa Lima e a eles negar registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Vetuval Martins Vasconcelos e a ele negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados mencionados nos subitens anteriores, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência aos srs. Eduardo Galil, Humberto Pedrosa Espinola, José Raimundo Xavier e Marluce Aparecida Barbosa Lima e Vetuval Martins Vasconcelos do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. alerte os interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. suspenda os pagamentos dos proventos com base nos atos ora impugnados.